Tribunal: TJSP
Processo: 2266171-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Decisão que rejeitou aditamento à petição inicial, após a formalização do contraditório, por discordância do polo passivo. Agravo que não deve ser conhecido, por não estar preenchido o requisito do cabimento, pressuposto recursal intrínseco ao direito de recorrer. Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita emenda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Decisão que rejeitou aditamento à petição inicial, após a formalização do contraditório, por discordância do polo passivo. Agravo que não deve ser conhecido, por não estar preenchido o requisito do cabimento, pressuposto recursal intrínseco ao direito de recorrer. Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita emenda ou aditamento da inicial. Rol do art. 1.015 do CPC/2015 e taxatividade mitigada. Urgência e utilidade do julgamento não verificados. Temática que poderá ser enfrentada em julgamento de recurso de apelação. A apelação é o recurso cabível contra decisões interlocutórias não impugnáveis por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC/2015.
RECURSO NÃO CONHECIDO.